Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE (GOLPE DA TROCA DO CARTÃO). OPERAÇÕES REALIZADAS INDEVIDAMENTE. FALTA DE ZELO COM A GUARDA DO CARTÃO E FATORES DE VALIDAÇÃO (SENHA E IDENTIFICAÇÃO PESSOAL). NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, § 3o, INCISO II, DO CDC. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c consignação em pagamento c/c reparação por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade das operações realizadas com o cartão de crédito do autor mediante fraude.

2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente impugna especificamente o ponto da sentença recorrida que pretende discutir.

3. A responsabilidade objetiva ao fornecedor dispensa a análise da culpa e somente pode ser elidida nos casos especificados em lei. Ausente a prova no sentido de que o consumidor, titular do cartão, agiu de forma negligente, dando azo à ocorrência de fraude, não há como lhe ser imputada a responsabilidade pelo evento (artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).

4. Não demonstrada a excludente de responsabilidade, responde o fornecedor pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha, em especial se evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de diligência por parte da instituição financeira que, diante de um cenário de fraude, não se acautela de mecanismos para detectar e evitar a realização de transações atípicas e em desalinho com o perfil de consumo do titular do cartão de crédito obtido mediante fraude.

5. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.

6. Apelações do autor e do banco réu conhecidas e desprovidas.